Tribunal: TCU
Processo: 036.095/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5963/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), contra Ruth Schwingel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso BEX0071/95-1, concernente à "concessão de bolsa de estudos para realização de Doutorado, no curso Mathematics Research, na University of London, Inglaterra". Considerando que a responsável deixou de efetuar os pagamentos relativos ao parcelamento do débito acordado com a Capes; Considerando que ao promover a notificação da responsável, para devolução do saldo remanescente, sobreveio a informação do seu falecimento, em 4/2/2011; Considerando que a eventual citação dos sucessores da responsável restaria prejudicada, em razão do comprometimento da ampla defesa e do contraditório, porquanto transcorridos mais de 10 anos das ocorrências, conforme estabelecido no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN-TCU 71/2012. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao processo a seguir especificado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, no art. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o artigos 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos autos, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido desta tomada de contas especial, dando ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.095/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ruth Schwingel (XXX.304.620-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.